Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-03.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROTOCOLO DE SEGURANÇA DO DF. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE CORPO DE PACIENTE FALECIDO. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Agravo de instrumento contra decisão, em tutela de urgência, que deferiu o pedido concernente em autorizar a liberação, a lavratura de assento de óbito e a remoção do corpo do paciente falecido no Hospital Regional de Taguatinga, para Gilbués/PI.

2 – Probabilidade do direito. Remoção interestadual de corpo de paciente falecido. O agravante pretende obstar o cumprimento da decisão de origem que determinou ao Diretor do Hospital Regional de Taguatinga liberar o corpo do genitor do autor para Gilbués, PI. Todavia, não restou evidenciada a probabilidade do direito do agravante. O agravante alega a necessidade de cumprimento do protocolo de segurança estabelecido pelo Ministério da Saúde, estabelecido para conter a pandemia do COVID. É razoável o estabelecimento de políticas de Estado com o objetivo de prevenir e conter o alastramento de doenças no território nacional, especialmente com o surgimento de novas patogenias, como foi o caso da Covid. Todavia, depois de mais de um ano de difusão do vírus por todo o território nacional, da disponibilização de vacinas com abrangência de quase todas as faixas etárias, a medida preventiva não se mostra adequada ao fim a que se destina, especialmente quando tem por objetivo privar a família de velar o corpo de ente querido no local desejado, como último ato de encontro presencial. Ademais, o agravante não indicou, com precisão, em que ponto o protocolo foi descumprido. É possível se extrair do documento “MANEJO DE CORPOS NO CONTEXTO DA DOENÇA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 COVID-19”, veiculado na página do sítio eletrônico do Ministério da Saúde, a orientação de que: “O traslado terrestre do corpo da pessoa falecida em decorrência da Covid-19 é permitido desde que não ultrapasse 24 horas da ocorrência do óbito até a realização do sepultamento.”. Há evidências de que o falecimento ocorreu em 25/09/2021 (conforme a certidão de óbito, id 104177223) e de que a decisão interlocutória impugnada foi juntada no mesmo dia, o que demonstra que o pleito pelo traslado do corpo ocorreu, bem como foi deferido, dentro do período de 24 horas do falecimento. Correta, pois, a decisão impugnada.

3 – Risco ao resultado útil do processo. O agravante alega risco ao resultado útil do processo em face da decisão liminar esgotar o objeto do processo principal. Todavia, há também o perigo de dano reverso, pois o indeferimento da liminar levaria ao necessário sepultamento do corpo nesta cidade, privando a família, para sempre, dos últimos momentos e do sepultamento conforme desejado. Correta, pois, a decisão impugnada, que se confirma como prolatada.

4 – Alegação de decisão extra-petita. A alegação, formulada pelo DF, de que a decisão impugnada teria ultrapassado os limites dos pedidos formulados no processo de origem, não merece acolhimento. Isso porque as medidas deferidas pela decisão impugnada são medidas necessárias para que fosse viabilizado o pedido principal da demanda, qual seja o de traslado do corpo do falecido. O poder geral de cautela do juiz permite que o magistrado faça uso de medidas outras, além daquelas formalmente pleiteadas, para que se dê efetividade à sua decisão. Incabível, pois, a alegação de decisão extra-petita. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

5 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

F